Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0721717-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a perda do objeto neste agravo interno, observado que a APC 0719066-30.2022.8.07.0018 já foi distribuída ao Segundo Grau. Brasília - DF, 8 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora